Tribunal: TJPA
Processo: 0801406-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801406-70.2016.8.14.0301
APELANTE: ROGERIO ALVES LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

2. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação da Fazenda Pública Estadual quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do Código Civil.

3. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROGERIO ALVES LIMA, assistido no ato pela Defensoria Pública Estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0801406-70.2016.8.14.0301 proposta em desfavor do Estado do Pará e Hospital Ophir Loyola, julgou procedente o pedido, nos termos que seguem:

“DISPOSTIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ratificando os termos da decisão liminar proferida sob o ID 653197, para determinar que o ESTADO DO PARÁ proveja os recursos necessários à realização do procedimento de “Embolização de

Malformação arteriovenosa intraparenquimatosa do sistema nervoso central”, conforme prescrição médica anexada.

Custas pelo requerido, ficando Estado do Pará isento do respectivo pagamento, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93.

Deixo de condenar o ente estadual em honorários sucumbenciais, em razão do disposto na Súmula 421 do STJ, por ser incabível a condenação do Estado ao pagamento de verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Pará, vez que se trata de órgão vinculado ao próprio Ente Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 09 de março de 2020.MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3° Vara da Fazenda Pública da Capital”

Inconformado o autor Rogerio Alves Lima interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3546159), assistido pela Defensoria Pública Estadual, requerendo a reforma da sentença para condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado devidamente intimado apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, pugnando pelo seu desprovimento (ID. Num. 3546162).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (ID. Num. 3815191).

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se o recurso, ao inconformismo da parte autora, na sentença que não condenou o Estado do Pará em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer que a sentença merece reparos, explico.

No caso, o requerente foi representado pela Defensoria Pública que é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria.

Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Agravo Interno conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ. AgInt no AREsp1049833/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2017/0019190-9. T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 02/05/2017)”.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicaço: DJe 12/04/2011).”

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado; 2. A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3.
A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 4. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;
5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (2018.02102061-40, 191.511, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05)”

Portanto, sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020